Tribunal: STF
Processo: RHC 233859
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por E M P contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.786/CE.



O caso



    2. Consta do processo que, em 29.11.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 0638592-56.2022.8.06.0000/CE, impetrado preventivamente, com a pretensão de impedir a prisão cautelar do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR SALVO CONDUTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    1 - Trata-se dos autos de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paciente cujo a autoridade policial representou e o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, apontado como incurso nas sanções do art. 217 A, do Código Penal.



    2 - O impetrante busca a concessão de salvo conduto em favor do paciente acima epigrafado, momento em que alega a inocência e a ausência de justa causa e as condições pessoais favoráveis do agente.



    3 - A pretensão não merece acolhimento porque inexiste nos autos a informação de que alguém esteja sofrendo ou, na iminência de sofrer algum tipo de violência ou coação atinente à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, consoante a disposição contida na regra do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, sendo forçoso se concluir não se tratar de hipótese de cabimento de habeas corpus.



    4 - Com efeito, da análise dos autos vislumbra-se não haver ilegalidade ou abuso de poder que resulte ou possa resultar em violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente.



    5 - Em verdade, o recorrente apenas supõe que poderá sofrer algum decreto preventivo em virtude da gravidade do crime pelo qual está sendo processado. Entretanto, não demonstra de forma concreta a iminência do risco à sua liberdade de locomoção provocado por abuso de poder da autoridade recorrida.



    6 - De logo, pondero que a investigação de origem cuida de conduta dolosa que guarda subsunção a tipo cuja pena máxima cominada abstratamente excede quatro anos, motivo pelo qual a custódia é formalmente admissível (art. 313, I do CPP).



    7 - No que se refere as condições pessoais favoráveis do agente, a jurisprudência entende que estas, por si sós, não excluem a decretação ou manutenção da prisão cautelar, bem como não autorizam automaticamente, a concessão da liberdade provisória quando as demais provas garantem a prisão.



    8 – Ordem conhecida e denegada” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    3. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, no julgamento do Habeas Corpus n. 0638592-56.2022.8.06.0000/CE, a defesa do recorrente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.786/CE no Superior Tribunal de Justiça, requerendo medida liminar e pedindo a revogação da prisão preventiva (e-doc. 13).



    Em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE VIOLAÇAO DA LEI N. 13.431/2017. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da custódia preventiva e de violação da Lei n. 13.431/2017, observa-se que tais matérias não foram examinadas pela decisão combatida, eis que não trazida no arrazoado da petição de habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise em sede de agravo regimental. 



    2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o réu, aproveitando-se de sua condição de tio das três vítimas, quando ainda eram crianças, passava a mão em suas partes intimas, além de de brincar com elas de ‘médico’ e ‘família-casal’, tendo a menor I. R. P, narrado que foi abusada pelo réu, que lhe teria penetrado sexualmente. Já a menor A. A. P, confessou que sofria os abusos na parte da tarde quando sua mãe saía para trabalhar e eram constantes os abusos. Outra vítima da mesma família, V. A. A. P., à época dos fatos menor de idade, também narrou que havia sofrido abuso sexual perpetrado pelo recorrente, no ano de 2010, narrando pormenores.



    4. O recorrente está foragido do distrito da culpa, não tendo sido encontrado para o cumprimento do mandado constritivo, sendo imperiosa a manutenção da custódia igualmente no intuito de se assegurar a aplicação da lei penal e se evitar a reiteração delitiva.



    5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    6. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 61).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário, no qual o recorrente alega que “a mera menção a gravidade abstrata do delito e a afirmação que o réu oferece perigo a sociedade não são suficientes para decretação da medida extrema, isto, sob pena de se violar o mandamento constitucional das decisões judiciais, assim como por se revelar incompatível com os princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal” (fl. 15-16, e-doc. 67).



    Argumenta que a “Presunção de Inocência é ferida ou relativizada quando a palavra da vítima prepondera sobre demais provas coligidas nos autos do processo, in casu, só existe a palavra das duas vítimas, nada além que possa coligir um juízo de reprovação de eventual conduta do paciente, notadamente porque foram colhidas em fase preliminar de inquérito policial, onde a precariedade das provas se evidenciam” (fl. 16, e-doc. 67).



    Assevera que “os fatos revelam a suposta ocorrência de ilícitos. Contudo, o pedido de decretação da prisão do paciente não pode subsistir meramente pelo fato de no meio de um conflito familiar, a filha adolescente resolva trazer fatos que, nem ao menos é capaz de precisar a data, mês e o ano, desacompanhado de outras provas ou elementos de convicção, com vista a salvar o relacionamento do genitor com sua genitora. E de fato até o presente momento conseguiu evitar o divórcio de seus pais, embora não tenham mais uma convivência harmônica” (fls. 21-22, e-doc. 67).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) conceder a medida liminar, para que concedida a ordem revogando a Prisão Preventiva expedida em desfavor do Paciente, consequente expedição de salvo-conduto, a fim de que o mesmo possa aguardar os próximos atos processuais em liberdade, substituindo-a por medidas cautelares alternativas;



    b) intimar o douto representante do Procurador Geral da República, para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;



    c) tornar definitiva a liminar postulada e conceder o presente writ constitucional no sentido de suspender o pedido do órgão ministerial ou revogar a prisão preventiva do paciente, impondo, se julgar necessário, medidas cautelares menos gravosas” (fl. 27, e-doc. 67).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 80 e 85).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    É que não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



     



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    Confiram-se também as decisões proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.198/SP, DJe 18.3.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 195.408/SP, DJe 1º.2.2021.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora